Tribunal: TJES
Processo: 5015924-28.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015924-28.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELCIO SANTOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5015924-28.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A

RECORRIDA: ELCIO SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONICA. NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA INEXISTENTE. RETIRADA NEGATIVAÇÃO APÓS IDA DO AUTOR AO PROCON. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 9939373. Contrarrazões, ID. 9939437. Com registro de que o recorrido encontra-se desamparado pela Defensoria Pública, apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id.

9939373), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9939371), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.000,00
a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ), e acrescida de juros moratórios legais, a partir da data do arbitramento.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Trata-se de ação indenizatória em que o autor sustenta, em síntese, que
foi surpreendido com a cobrança da requerida por débitos que não reconhece. Relata que só teve vínculo com a requerida uma única vez, em 2019. Por fim, afirma que teve o nome negativado, ficando impossibilitado de contratar um cartão de crédito. Assim, postula a condenação da requerida em danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais, alega, em síntese, que resolveu a questão administrativamente, carecendo o recorrido de interesse processual, sustenta a inexistência de reparação moral.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços. Analisando detidamente as provas dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Em não havendo nos autos comprovação de que o autor possui dívida em aberto com a ré, indevida a negativação.

O fato da ré ter retirado a negativação do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, não exclui do autor o direito de postular por reparação moral, não havendo em que se falar em falta de interesse.

Ainda, a ré apenas excluiu a negativação do autor após o mesmo se dirigir ao PROCON. O fato do imbróglio ter sido resolvido antes do ingresso da presente demanda, não retira a ilicitude do ato da ré, apenas deve ser considerado quando da fixação do valor a ser arbitrado.

É ilícita a negativação do nome do autor por dívida inexistente ou não comprovada.

Da mesma forma, entendo perfeitamente cabível o dano moral no caso concreto, pois a conduta da Requerida é suficiente para violar direitos da personalidade do Autor.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido ao Autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que se fixa em R$ 500,00

(quinhentos reais), em favor do fundo de aparelhamento da Defensoria Pública Estadual-FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual 105/97.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)